Tribunal: CARF
Processo: 16682.900586/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900586/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.137 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Os casos de nulidade se encontram previstos no artigo 59 do Decreto no
70.235/72. Portanto, ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não há vício no despacho
decisório quando este demonstra de forma inequívoca o valor do saldo
negativo disponível, realiza a análise das parcelas de crédito pleiteadas e a
recorrente demonstra conhecimento da razão pela qual o seu direito creditório
não foi reconhecido, à medida que argumenta pela existência do seu crédito
não homologado no PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO
NA FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
As retenções na fonte não observadas quando da apuração do Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e/ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) somente poderão ser pleiteadas no âmbito do contencioso
administrativo fiscal quando comprovado, de forma inequívoca, referidas
retenções, bem como que os rendimentos que a originaram foram oferecidos à
tributação. Neste sentido é a Súmula CARF no 80. A prova deverá ser realizada
mediante as escriturações contábeis e fiscais, da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), a qual é instrumento de confissão de
dívidas e que demonstra o oferecimento à tributação das receitas/rendimentos
auferidos, acompanhados da correlação entre esses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos(as) os(as) Conselheiros(as) Fredy José Gomes de Albuquerque,
Viviani Aparecida Bacchmi e Lucas Issa Halah, que propuseram a conversão do julgamento em
diligência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900586/2015-15
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900586/2015-15

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 9a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
De acordo com o despacho decisório à fl. 2368, do saldo negativo de IRPJ
informado no PER/DCOMP como demonstrativo de crédito no valor de R$ 73.528.222,46,
somente R$ 67.757.990,60 se encontraria disponível.

A decisão recorrida deu provimento parcial à manifestação de inconformidade
para (fl. 2439):

Reconhecer o direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no
valor de R$ 5.770.231,85, para que se efetue, no limite deste crédito, as compensações
declaradas na DCOMP 06996.69266.230614.1.3.02-0939;

Afastar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório relativamente ao Indeferimento do
Pedido de Restituição de R$ 1.055.659,77 efetuado por meio do PER/DCOMP no
16640.18942.270614.1.2.02-5000;

Não reconhecer qualquer direito creditório referente ao Pedido de Restituição de R$
1.055.659,77 efetuado por meio do PER/DCOMP 16640.18942.270614.1.2.02-5000.
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900586/2015-15

Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário no qual argumenta, em
síntese, que:
 No que se refere ao PER no 16640.18942.270614.1.2.02-5000, o despacho
decisório é absolutamente nulo, uma vez que o Fisco indeferiu o pedido de
restituição sem, contudo, motivar sua decisão.
Afirma que:
É contra o trecho do acórdão que manteve o indeferimento do PER no
16640.18942.270614.1.2.02-5000 que se volta o presente recurso voluntário, na medida
em que: (b.1) ao contrário do que entendeu a DRJ, não há, no despacho decisório,
fundamentação idônea a amparar o indeferimento do pleito; (b.2) a Recorrente tem
como comprovar a ocorrência da retenção bem como o oferecimento das receitas à
tributação.
Neste sentido, defende:
 A Nulidade do despacho decisório no ponto em que indeferiu o PER no
16640.18942.270614.1.2.02-5000 por ausência de fundamentação; e
 Pela comprovação do crédito de IRRF relativo à fonte pagadora Banco do Brasil;
Concluiu requerendo que:
[...] seja dado integral provimento ao presente recurso, para que seja reconhecido na
integralidade o crédito pleiteado. Uma vez reconhecida a existência de crédito
remanescente não utilizado, que o mesmo seja restituído à Recorrente mediante crédito
em conta bancária ou compensação, nos termos do art. 68 da IN RFB no 1.717/2017
Não há manifestação da PGFN nos autos.
Os argumentos apresentados pela recorrente no recurso voluntário serão
apreciados no decorrer do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 14/08/2018
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 2479). Por sua vez, de acordo com o “termo de
solicitação de juntada” (fl. 2480), o recurso voluntário foi apresentado no dia 13/09/2018.
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900586/2015-15

Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente argumenta pela “Nulidade do despacho decisório no ponto em que
indeferiu o PER no 16640.18942.270614.1.2.02-5000 por ausência de fundamentação”.
Afirma que esse “[...] não trouxe qualquer informação para justificar o
indeferimento do PER no 16640.18942.270614.1.2.02-5000, violando bruscamente o direito de
defesa da Recorrente”, bem como o seu PER sequer foi analisado pelo despacho decisório.
A decisão recorrida tratou o tema adequadamente, consoante se observa do
excerto abaixo à fl. 2461:
19.
Em
27/06/2014,
a
Interessada
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
16640.18942.270614.1.2.02-5000 (fls. 1.050 a 1.052), o qual é um Pedido de
Restituição de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no valor de R$
1.055.659,77, referente a imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora de CNPJ
00.000.000/0001-91, no valor de R$ 1.197.707,13.
20. Ora, o Despacho Decisório diante de um Pedido de Restituição de Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2010, efetuado em 27/06/2014, obviamente só poderia tê-
lo denegado por falta de crédito, uma vez que o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário reconhecido, no valor de R$ 67.757.990,60, já havia sido totalmente
consumido pelas compensações efetuadas como já visto acima.
21. Por isto, o Despacho Decisório informa que “O crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
06996.69266.230614.1.3.02-0939. Não há valor a ser restituído/ressarcido para o
pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP 16640.18942.270614.1.2.02-
5000.”
Do excerto acima é possível observar que a decisão recorrida, neste ponto, não
merece reparos, à medida que o PER apresentado pela recorrente indicando Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2010 somente poderia ser rejeitado em razão da ausência de crédito.
Referido fato fica evidente quando se observa que o despacho decisório à fl. 2368
esclarece que “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 06996.69266.230 614.1.3.02-0 939” e “Não há valor a
ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s)
PER/DCOMP: 16640.18942.270 614.1.2.02-5000”.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 73.528.222,46 Valor na DIPJ: R$ 73.528.222,46
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 148.132.308,68
IRPJ devido: R$ 74.604.086,22
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900586/2015-15

Valor do saldo negativo disponível: R$ 67.757.990,60
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
06996.69266.230 614.1.3.02-0 939
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 16640.18942.270 614.1.2.02-5000
A impugnação apresentada pela recorrente ao colegiado de primeira instância
trouxe uma seção denominada “Da comprovação do crédito de IRRF relativo à fonte pagadora
Banco do Brasil” (fl. 16) e, portanto, não se constata que a possível deficiência no despacho
decisório suscitada pela recorrente tenha prejudicado o seu contraditório e ampla defesa.
Diante destes fatos, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
DO MÉRITO
A recorrente afirmou que o seu recurso voluntário fora apresentado tão somente
em face do indeferimento do PER no 16640.18942.270614.1.2.02-5000, razão pela qual trouxe
argumentos preliminares pela sua nulidade, os quais já foram apresentados na seção anterior
deste voto, e argumentos pela existência do seu crédito em razão de IRRF relativo à fonte
pagadora Banco do Brasil.
É contra o trecho do acórdão que manteve o indeferimento do PER no
16640.18942.270614.1.2.02-5000 que se volta o presente recurso voluntário, na medida
em que: (b.1) ao contrário do que entendeu a DRJ, não há, no despacho decisório,
fundamentação idônea a amparar o indeferimento do pleito; (b.2) a Recorrente tem
como comprovar a ocorrência da retenção bem como o oferecimento das receitas à
tributação.
A decisão recorrida enfrentou referido tema, consoante se pode observar no
excerto abaixo:
25.
Consultando
o
PER/DCOMP
com
demonstrativo
de
crédito
18412.36281.180614.1.7.02-1362, verifica-se que não foi informada a retenção pelo
Banco do Brasil no código 3426 (fl. 1.879). O mesmo observa-se na DIPJ 2011 (fls. 105
a 1829), Ficha 57, onde os 1.707 primeiros itens são referentes ao Banco do Brasil, com
todas as retenções no código 6190.
26. Portanto, se a Interessada tivesse preenchido corretamente a DIPJ/2011 era preciso
ter informado o rendimento de aplicações financeiras de renda fixa no Banco do Brasil
de R$ 6.158.668,25 e o imposto de renda retido na fonte correspondente de R$
941.368,02.
27. A meu ver, o que ficou comprovado nos autos é que a Interessada deixou de
informar o IRRF de R$ 941.368,02, mas não que tenha oferecido à tributação o
rendimento correspondente de R$ 6.158.668,25, o que é condição necessária para que se
possa reconhecer o direito creditório de R$ 941.368,02.
28. Assim sendo, voto pelo não reconhecimento de qualquer direito creditório referente
ao Pedido de Restituição de R$ 1.055.659,77 efetuado por meio do PER/DCOMP
16640.18942.270614.1.2.02-5000.
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900586/2015-15

A recorrente demonstrou que o valor de R$ 941.368,02 se refere tão somente a
uma das retenções realizadas pelo Banco do Brasil apresentando o seu CNPJ 76.535.764/0001-
43; porém, haveria outras retenções realizadas pelo Banco do Brasil apresentando CNPJs de
outros estabelecimentos e os sintetizou na tabela abaixo, a qual foi extraída da fl. 2494:

De fato, compulsando os autos, em especial as fls. 1666, 1808, 1745, 1747, 1757,
1763, 1774, 1778, 1790 e 1793, respectivamente, segundo a ordem apresentada na tabela acima,
foi possível identificar informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2010
contemplando os valores apresentados pela recorrente.
A autoridade julgadora de primeira instância compreendeu que estes valores não
foram oferecidos à tributação.
Com a finalidade de refutar esse entendimento, a recorrente afirma que o total das
suas receitas financeiras declaradas no ano-calendário 2010 é de R$ 780.607.470,69 e, portanto,
referido valor, nas suas palavras, é “plenamente compatível” com o valor dos rendimentos
sintetizados na tabela apresentada anteriormente (fl. 2494).

Entrementes, detalhou este valor e assinalou o valor de R$ 150.351.195,23,
momento no qual afirmou que “[...] as receitas auferidas com aplicações financeiras em renda
fixa (caso das receitas vinculadas às retenções do Banco do Brasil), estão contabilizadas na conta
no 461511300 (doc. no 04). [...]”.
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900586/2015-15

Posteriormente, detalhou os valores da conta contábil no 461511300 e afirma que
“[...] resta demonstrado que a ora Recorrente ofereceu à tributação no ano-calendário 2010
receitas financeiras em valor muito superior aos rendimentos auferidos junto ao Banco do Brasil
(R$ 7.834.044,18), que geraram IRRF no valor de R$ 1.197.707,13.”.

Contudo, em que pese a recorrente compreender que restaria demonstrado que
esses rendimentos foram oferecidos à tributação, não se constata tal feito dos autos.
Constata-se dos argumentos apresentados pela recorrente que essa, com a
finalidade de convencer o julgador de que os valores dos rendimentos recebidos do Banco do
Brasil foram oferecidos à tributação, apresenta em sua dialética valores totais constantes da DIPJ
e da conta contábil no 461511300, momento no qual observa como lógica de raciocínio que esses
apresentam valores superiores aos valores dos rendimentos recebidos do Banco do Brasil e,
portanto, os contemplariam.
Tal fato é evidente quando a recorrente recorre a expressão plenamente
compatível à fl. 2494.
Por sua vez, quando do detalhamento da conta contábil no 461511300, não se
observa da figura apresentada pela recorrente, a qual foi retratada nos parágrafos anteriores,
nenhuma referência ao Banco do Brasil nos históricos dos lançamentos (coluna texto). Por
conseguinte, utilizando como ponto de partida a coluna “atribuição”, somando cada um dos tipos
de investimento (FUNDO BRD FIC RJ, FUNDO PARATY, JUROS APLIC. FINANC.,
PARATY, SAFRA INTERN.), não se constata o valor de R$ 7.834.044,18, valor esse dos
rendimentos recebidos do Banco do Brasil e que defende ter sido oferecido à tributação.
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.137 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900586/2015-15

Contemplando o histórico dos lançamentos do livro razão apresentado pela
recorrente
da
conta
contábil
0461511300
-
RFMN-REC.FIN.-JUROS
REMUN.-
S/APLICAÇ.FINANCEIRAS (fls. 3797 e seguintes) não foi identificado por este relator
referência, expressa, ao Banco do Brasil.
Também não foi identificado referência ao Banco do Brasil no documento
apresentado às fls. 3760/3796.
Faz-se necessário observar, ainda, que a informação dos rendimentos em DIPJ (ou
ECF), de per si, não significa que foram oferecidos à tributação, à medida em que essa não é
instrumento de confissão de dívidas e, portanto, não é instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário nela informado.
Por fim, faz-se necessário observar a Súmula CARF no 80, a qual dispõe que:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, não resta demonstrado nos autos que a recorrente tenha oferecido à
tributação referidos rendimentos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Fl. 3820
DF CARF MF
Original